Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727649-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINA BORSOI LEAL BONADIO RECORRIDOS: MARK ALAN PANNELL E SONECLAY DOS SANTOS PANNELL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE NÁUTICO. MORTE DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE DO PILOTO E DA PESSOA QUE CUIDAVA DA MENOR. LANCHA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. IMPERÍCIA. INCAPACIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADE DE RECREAÇÃO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS AUTORES. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. 1. Os elementos dos autos demonstram que os réus não adotaram conduta condizente com o cuidado e vigilância de menor sob sua vigilância e, ainda, a responsabilidade pelo acidente náutico que vitimou a filha dos autores. A violação dos deveres de cuidado, aliada à negligência e imprudência caracterizam ilícito passível de reparação. 2. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, os réus devem compensar os danos morais sofridos pelos pais da menor. 3. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro. 4. Considerando a situação e peculiaridades específicas dos fatos, como a gravidade dos erros e a situação econômica dos réus, mostra-se razoável a majoração da compensação pelos danos morais. 5. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS AUTORES. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, caput e parágrafo único, e 935, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não praticou ato ilícito a ensejar tal condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 884 e 944, caput e parágrafo único, ambos do CC, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que o montante fixado é exorbitante. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, SÉRGIO DOS SANTOS MORAES, OAB/DF 24.454, e LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER, OAB/DF 75.000 (ID 69880148). Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência e dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 186, 927, caput e parágrafo único, e 935, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ” (REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à apontada violação aos artigos 884 e 944, caput e parágrafo único, ambos do CC. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide no caso a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.778.836/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência e dos honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 69880148. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020